Tribunal: TJMT
Processo: 1009317-22.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009317-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDRE ARLES DA SILVA CANDIDO - CPF: 031.072.491-06 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPUGNAÇÃO DA PENA FIXADA – AGRAVANTE CONSIDERADO REINCIDENTE PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DA PENA A SER CUMPRIDA EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA PARA EFEITO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEVERIA SER DISCUTIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO OU EM REVISÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão sobre o reconhecimento idôneo, ou não, da reincidência do apenado realizado pelo juízo de conhecimento deve ser dirimida em sede de recurso de apelação ou em uma possível revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
André Arles da Silva Candido
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000472-54.2021.8.11.0064, que indeferiu a exclusão da agravante da reincidência reconhecida na sentença prolatada na ação penal de nº 1001060-67.2021.811.0003, por ser incompetente para fazê-lo.

Em razões recursais, o agravante pleiteia a retificação da pena a ser cumprida, em razão do afastamento da reincidência para efeito de benefícios executórios.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 166135173).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
166135175
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id.
169726153
), opinou pelo des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a reforma do
decisum
, com o desiderato de que seja retificada a pena a ser cumprida em razão da inexistência de reincidência do apelante para efeito de benefícios executórios.

O recurso,
não merece provimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
“não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada
. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal”
(AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) (destaquei)

O pedido formulado pela defesa perante o Juízo da Execução Penal foi corretamente indeferido, tendo o magistrado
a quo
fundamentado sua decisão nos seguintes termos:

“
O Juízo não tem competência para processar tal pedido, eis que se trata de matéria de revisão criminal
.

Isto porque, conforme preleciona o art. 624 do CPP “As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas, pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.

Assim, dada a incompetência deste Juízo, o pleito resta INDEFERIDO
.”
(Id. 166135177).

Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante pretende a discussão de questões de mérito reconhecidas na fase de conhecimento, relacionadas ao agravamento da pena. No entanto, tem-se que a decisão objurgada não merece reparos, porquanto é evidente que a discussão a respeito do reconhecimento idôneo, ou não, da reincidência do agravante é questão que deveria ter sido dirimida em sede de recurso de apelação ou, na impossibilidade desta, em uma possível revisão criminal.

Assim, é certo que o Juízo da Execução detém competência para aplicar a lei mais benéfica quando se revelar desnecessária análise aprofundada, caso em que a via adequada é a da revisão criminal (CPP, 621 e ss).

Nota-se que a reincidência, foi reconhecida expressamente na sentença condenatória, mesmo em se tratando de circunstância objetiva, não é possível a retificação do
quantum
da pena aplicada pelo juízo de conhecimento em sede de execução penal, sob pena de violação à coisa julgada.

Ademais, extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso de apelação criminal contra a sentença condenatória, na qual foi reconhecida a reincidência que ora se pretende ver afastada, cabendo ressaltar que o citado recurso foi desprovido por este órgão revisor, consoante se infere do acórdão acostado (Id.

84840610), transitando em julgado no dia 10 de maio de 2022 (Id. 84840618), de maneira que a discussão sobre eventual equívoco no reconhecimento da reincidência do recorrente na fase de execução da pena resultaria em inegável ofensa à coisa julgada material,
conforme supracitado
.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL(...)
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE DEVERIA SER DISCUTIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO OU EM REVISÃO CRIMINAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
O
. (...)
A discussão sobre o reconhecimento idôneo, ou não, da reincidência do apenado realizado pelo juízo sentenciante deve ser dirimida em sede de recurso de apelação, ou na impossibilidade desta, em uma possível revisão criminal.

(N.U 0021428-75.2013.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

“(...)
Não é possível o reconhecimento da reincidência em sede de execução penal se tal circunstância não foi reconhecida na sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada
”
.

(TJMG -

Emb Infring e de Nulidade 1.0231.07.088874-9/002, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 19/03/2021) Destaquei

Logo, não compete ao Juízo das Execuções Penais realizar juízo de mérito e de prova ou correção da conclusão do órgão prolator do édito condenatório.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023